Tribunal: TJPA
Processo: 0802537-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802537-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ALIPIO DA SILVA OTERO SEABRA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

PROCURADOR: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FIXAÇÃO PELO JUIZ PRIMEVO EM 30% (TRINTA POR CENTO) OS DESCONTOS NO PROVENTO DO RECORRENTE. CESTA ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O DESCONTO ULTRAPASSA O PERCENTUAL FIXADO. PARCELA NÃO ABRANGIDA PELO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO CORRETA PELO JUIZ SINGULAR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO.
É CERTO QUE A FIXAÇÃO DO LIMITE DE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO, É NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS, DEVENDO SER CONSIDERADA A SOMA DE TODAS AS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, E NÃO CADA PARCELA INDIVIDUALMENTE. OU SEJA, SOMENTE DAS PARCELAS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO OUTRAS, DIVERSAS DA PACTUAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 0802537-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO ALIPIO DA SILVA OTERO SEABRA

ADVOGADO:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO

AGRAVADO:
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADOS:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FERNANDO ALIPIO DA SILVA OTERO SEABRA
, inconformado com a negativa de efeito suspensivo, no agravo de instrumento movido contra
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Diz o recorrente que:
O Agravante ajuizou ação para limitação dos descontos na margem legal de 30% (trinta por cento) de seus proventos, e a Liminar foi deferida nestes autos, conforme fls. 73/75 dos autos. A Liminar passou então a ser cumprida com a limitação dos descontos em 30% dos proventos do Agravante. Ocorre, que o Agravado passou a descumprir a Liminar a partir de setembro/2018, quando passou a descontar mais R$ 619,23 no contracheque do Agravante, conforme em anexo. Então, o mesmo peticionou ao Juízo de primeiro grau, pleiteando aplicação de multa à Agravada pelo descumprimento, e intimando-a para limitar novamente os descontos em seu contracheque, para retirar o desconto CESTA ALIMENTAÇÃO, entretanto, o Juízo entendeu que tal parcela não é advinda de empréstimo, e por isso não está abarcada pela Liminar, tendo decidido pelo indeferimento do pedido, o que não merece prosperar, motivo pelo qual ensejou o presente recurso. A Relatora indeferiu o efeito suspensivo do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual foi interposto o presente Agravo Interno.

Continuando, afirma o recorrente que busca no presente Agravo de Instrumento, estender o entendimento para que todos os descontos no contracheque do Agravante, especialmente o cesta alimentação que passou a ser descontado desde setembro/2018, seja de qualquer natureza, para garantir-lhe o mínimo existencial em sua subsistência e de sua família. Assim, presentes os requisitos ensejadores para modificação da r. decisão deste Juízo desta Douta Turma, para que assim seja modificada a R. Decisão do Juízo ad quem, em supedâneo as razões ora aventadas pela parte Recorrente.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE MARÇO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 0802537-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO ALIPIO DA SILVA OTERO SEABRA

ADVOGADO:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO

AGRAVADO:
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADOS:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade processual.

O indeferimento do efeito suspensivo teve como base o seguinte: O valor de R$ 619,23 (seiscentos e dezenove reais e vinte e três centavos), não faz parte dos empréstimos bancários efetuados pelo recorrente, mas sim restituição do benefício Cesta Alimentação, que nada tem a ver com empréstimos consignados, portanto, não pode ser suprimido ou alterado, dos rendimentos do agravante.

A Lei n° 10.820/2003 (que "dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento") prevê de forma taxativa em seu art. 2º, § 2º, inciso I, que a soma dos descontos não poderá exceder a 30% da remuneração disponível. Aqui se tem o denominado "crédito consignado".

Ora, a parcela que está sendo descontada se refere a CESTA ALIMENTAÇÃO, e não a empréstimo consignado, portanto, não pode ser abarcada pelo total de 30%(trinta por cento), já decidido pelo Juízo primevo.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PARCELAS. DESCONTO. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. RAZOABILIDADE. Não obstante a legalidade da cláusula que prevê a cobrança do pagamento por meio de desconto na conta corrente da agravada, mister se faz a limitação do débito ao percentual de 30% da remuneração ali depositada a título de salário, sob pena de se inviabilizar a sobrevivência do devedor, o que atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana" (Agravo de Instrumento n. 2.0000.00.520240-0/000, Rel. Des. Renato Martins Jacob, 22/11/2005).

É certo que a fixação do limite de desconto na folha de pagamento, é no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, devendo ser considerada
a soma de todas as parcelas dos empréstimos consignados
, e não cada parcela individualmente.

Ou seja, somente das parcelas referentes ao empréstimo consignado, e não outras, diversas da pactuação.

Dessa forma, não há como atender o pleito do agravante.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE MARÇO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/05/2021